Tribunal: TJDFT
Processo: 0737700-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRANQUIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA. REJEITADA. ACIDENTE DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14, §3o, DO CDC. COLISÃO DA CABEÇA DA AUTORA COM APARELHO DA ACADEMIA. EXISTÊNCIA DE BAÚ COM ACESSÓRIOS EM LOCAL INAPROPRIADO. OBJETOS QUE INDUZEM OS ALUNOS A REALIZAREM O MOVIMENTO INADEQUADO POR DENTRO DO APARELHO DE MUSCULAÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA. SENTIMENTOS DE DOR E HUMILHAÇÃO QUE SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 1.500,00 referente à indenização por danos morais em decorrência do acidente sofrido pela autora em um aparelho de musculação da academia. Em seu recurso, aduz em sede preliminar a sua ilegitimidade passiva, visto que a alegada falha na prestação do serviço não pode ser atribuída à franqueadora, mas apenas à unidade franqueada. No mesmo sentido, alega a franqueadora que não foi a responsável pela assinatura do contrato com a consumidora, razão pela qual não pode responder pela rescisão contratual. No mérito, discorre acerca da culpa exclusiva da consumidora, ressaltando que ela bateu a cabeça em um aparelho de musculação porque tentou passar em um espaço diminuto pelo interior do equipamento ao invés de dar a volta para retirar a barra que estava dentro de um baú. Ademais, salienta que o aparelho possui uma estrutura comum a outros equipamentos de musculação, não possuindo formato que acarrete risco à integridade dos usuários. Desse modo alega que, ao contrário do exposto na sentença, a causa do acidente foi a imprudência da autora, em conduta que fugiu ao padrão do bom senso da pessoa média, não sendo razoável que a ré possa prever todas as condutas imprudentes dos alunos. Ainda, argumenta que a caixa no local é necessária para armazenar as barras disponibilizadas para os alunos. Adiante, destaca que prestou socorro à aluna, colocando-a em posição adequada até a chegada da equipe de socorristas do shopping para realizar o atendimento. Enfim, sustenta que a aluna continuou a utilizar-se dos serviços da ré, o que afasta a existência de danos à sua personalidade. Assim, pugna pela improcedência do pedido ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14118661-14118664). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 14118668).
III. Sustenta a recorrente que atua como franqueadora, não podendo ser responsabilizada pelos fatos cometidos pela sua franqueada. Contudo, o estabelecimento franqueado utiliza comercialmente o nome da ré, na qualidade da franquia, razão pela qual é possível identificar que a parte ré aufere lucro decorrente da atividade da franqueada, devendo responder solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção a teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único do CDC). Ainda, quanto a alegação da ré de que não possui condições de efetivar a rescisão contratual pleiteada, destaca-se que, não obstante a parte autora ter postulado a rescisão contratual na sua inicial, consta no documento ID 14118631 a desistência deste pedido, face a alegação de que poderá utilizar outras unidades da ré. Inclusive, diante da desistência deste pedido específico, a sentença sequer mencionou a rescisão contratual. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
VI. Não obstante a parte ré discorrer acerca da adequação da estrutura do equipamento de musculação onde ocorreu o acidente, cumpre assinalar que a apuração de eventual falha na prestação do serviço não decorre do aparelho em si, mas do local onde estava o “baú” que guardava as barras.
VII. Para tanto, inicialmente cumpre estabelecer que, pela própria dinâmica do acidente, não é razoável acreditar que naquele momento existiam barras e outros acessórios pendurados nos “pinos” do equipamento, como aqueles que constam nas fotografias e vídeos do aparelho indicadas nos IDs 14118640-14118646. Isso porque, caso alguma barra/acessório estivesse no local naquele momento a autora teria colidido a cabeça no objeto (o que causaria um impacto mais suave), e não com o “pino de suporte” que consta no aparelho. Inclusive, a autora ressaltou a ausência de anilhas naqueles pinos no momento do acidente (ID 14118655 – 04:00).
VIII. Adiante, não se ignora a culpa da autora ao agir de forma errada, quando optou por passar “por dentro” do aparelho ao invés de contorná-lo para alcançar a caixa que armazena as barras, resultando na colisão da sua cabeça com o pino do aparelho de musculação quando se direcionava ao “baú” para pegar uma barra/acessório, conforme relatou na audiência (ID 14118655 – 00:45).
IX. Todavia, ainda que a ré sustente a necessidade de possuir um local para armazenar as barras, e que não poderia prever a conduta imprudente da autora, destaca-se que a análise do equipamento e do baú que armazena as barras permitem identificar a falta de cautela da ré quanto à escolha do local para posicionar o “baú”, visto que a sua localização induz o aluno que estiver utilizando aquele aparelho a retirar alguma barra/acessório da caixa passando por dentro do aparelho de musculação. Isso porque o aluno que está utilizando aquele aparelho, ao observar a caixa com os equipamentos logo à sua frente, age de forma automática para pegar a barra desejada pelo caminho mais curto, deixando de contornar o aparelho de forma adequada. Ainda, apesar do funcionário da ré indicar na audiência que eventuais sinalizações para não “atravessar” o aparelho são efetivados pelo fabricante do aparelho (ID 14118656 - 04:15) reitera-se que, a falha não decorreu do aparelho, mas do baú colocando em local equivocado, sendo que, ao posicionar o baú naquele local, o mínimo de cuidado que a ré deveria adotar seria um aviso de cuidado para os alunos ou algum obstáculo para evitar a movimentação dos alunos por dentro do aparelho. Desse modo, ainda que na audiência de instrução o funcionário da ré afirme que nunca teria presenciado um aluno fazer o movimento efetuado pela autora (ID 14118656 - 05:25), é evidente que se não tivesse ocorrido o acidente naquele dia, algo semelhante iria acontecer em alguma oportunidade com outro aluno. Portanto, face a ausência de culpa exclusiva da consumidora, constata-se a falha na prestação do serviço, eis que a ré não forneceu a devida segurança à consumidora.
X. Ainda que a lesão ocasionada à autora tenha caráter temporário, observa-se que teve a sua integridade física violada quando do acidente, acarretando lesão à integridade psicológica decorrente do intenso sentimento de perturbação, dor, impotência e humilhação, configurando o dano moral indenizável. Neste ponto, ao contrário do que entende a ré, a opção da autora em continuar utilizando do serviço da ré não é justificativa apta a afastar o dano à personalidade.
XI. Assim, ainda que a ré afirme que prestou o socorro e auxílio necessário, e mesmo diante da parcela de culpa da parte autora, estes fatores não afastam a sua responsabilidade, sendo utilizados na ponderação do valor fixado a título de danos morais, o que foi devidamente apreciado pelo juízo de origem, eis que estabeleceu a condenação em valor adequado aos fatos.
XII. Isso porque a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XIV. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XV. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XVI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.